Tribunal: TJDFT
Processo: 0706877-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0706877-37.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FELICIO FELIX DA SILVA FILHO EMBARGADO: HDI SEGUROS S.A. D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 64618619) em face de decisão homologatória de acordo extrajudicial (ID 63541869), proferido por este Relator após o julgamento do recurso de apelação do Autor HDI SEGUROS S.A. e publicação do acórdão (ID 62504054). Transcrevo a decisão embargada: Cuida-se de apelação interposta por HDI SEGUROS S.A. em face de FELICIO FELIX DA SILVA FILHO. Após o julgamento do recurso e publicação do acórdão (ID 62660308), as partes comparecem aos autos, apresentando petição conjunta de autocomposição, ao tempo em que requerem a suspensão do feito até que o acordo seja integralmente quitado (ID 63474210). Não há óbice para a homologação do acordo, haja vista que o objeto dos autos (reparação de danos) é passível de transação, a teor do art. 841 do Código Civil, e o patrono possui poderes para transigir (ID 59440074). Não há, no entanto, suporte legal para a suspensão do feito até final satisfação do acordo. Assim, homologo o acordo celebrado, extinguindo o processo, com suporte no art. 932, inc. I do CPC. 4. Nas relações de consumo, aplica-se a teoria menor, prevista no art. 28 do CDC, que pode ser aplicada quando for comprovada a insolvência da pessoa jurídica no adimplemento de suas obrigações, somada à má administração da empresa, nos termos do artigo 28, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Ou, ainda, nos casos em que a personalidade jurídica for utilizada como óbice ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor, nos termos do § 5o do art. 28 do CDC. 5. O caso em análise trata de relação de consumo, de modo que deverão ser aplicados os pressupostos legais da teoria menor previsto no art. 28 do CDC. Desse modo, é suficiente a demonstração de que a personalidade jurídica tem sido obstáculo ao ressarcimento do prejuízo sofrido pelo consumidor. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida. Em suas razões recursais (ID 64618619), a Defensoria Pública do Distrito Federal sustenta que há omissão na decisão monocrática por não ter intimado a Defensoria para manifestação sobre o acordo extrajudicial celebrado pelas partes (ID 63474211), a qual detém legítimo interesse por a) representar uma das partes hipossuficientes do processo e; b) a transação conter cláusula acerca de honorários sucumbenciais que foram estipulados em favor do órgão na parte dispositiva da sentença recorrida (ID 59440531) e majorados em sede recursal (ID 62504054). Sustenta a ineficácia de acordo extrajudicial que: 1) versa sobre honorários advocatícios sem que se tenha tido uma efetiva participação do representante de uma das partes; 2) condiciona integralmente o ônus da sucumbência para apenas uma das partes; 3) o Embargado/Apelado Felício Felix da Silva Filho não detém de legitimidade e capacidade postulatória para dar quitação de honorários advocatícios fixados em prol da Defensoria Pública em sentença. Pede o provimento do recurso a fim de que seja sanado o vício de omissão existente no acórdão, para deixar expresso que o acordo homologado sem a participação da Defensoria Pública do DF não produz efeitos perante ela, que continua credora da Seguradora quanto aos honorários de sucumbência já julgados nos autos. INTIME-SE a parte Embargada HDI SEGUROS S.A. para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre os embargos opostos, sob pena de preclusão. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 30 de outubro de 2024 19:28:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador